Tribunal: TJSP
Processo: 1005087-80.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Praia Grande. Pretensão ao cômputo do tempo de serviço prestado ao Exército Brasileiro para fins de adicional temporal, sexta-parte e licença-prêmio. Admissibilidade. Direito amparado na legislação local. Autor que ingressou no serviço público durante a vigência do art. 60, alínea b, da LCM no 15/92. Irretroatividade da LCM no 788/18.
Ação julgada improcedente.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Praia Grande. Pretensão ao cômputo do tempo de serviço prestado ao Exército Brasileiro para fins de adicional temporal, sexta-parte e licença-prêmio. Admissibilidade. Direito amparado na legislação local. Autor que ingressou no serviço público durante a vigência do art. 60, alínea b, da LCM no 15/92. Irretroatividade da LCM no 788/18.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005087-80.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
WALDECARLOS JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-80.2019.8.26.0477 -Voto no 13061
2
Voto no 13.061
Apelação no 1005087-80.2019.8.26.0477
Apelante: Wandecarlos João Batista de Oliveira
Apelado: Município de Praia Grande
Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande
MM. Juiz: Thais Cristina Monteiro Costa Namba
SERVIDOR
PÚBLICO.
Município
de
Praia
Grande.
Pretensão ao cômputo do tempo de serviço prestado ao
Exército Brasileiro para fins de adicional temporal, sexta-
parte e licença-prêmio. Admissibilidade. Direito amparado na
legislação local. Autor que ingressou no serviço público
durante a vigência do art. 60, alínea b, da LCM no 15/92.
Irretroatividade da LCM no 788/18.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta por Wandecarlos João
Batista de Oliveira contra a r. sentença de fls. 172/175, que julgou
improcedente a ação ajuizada contra o Município de Praia Grande, voltada
ao cômputo do tempo de serviço militar para fins de adicionais temporais e
licença-prêmio, com todos os reflexos remuneratórios devidos.
Em suas razões recursais (fls. 178/190), o apelante
sustenta que sua pretensão está amparada no art. 60, alínea 'b', da LCM no
15/92; que, desde o início, informou que a apelada já concedeu indenização a
servidor com base neste dispositivo legal, tendo requerido a inversão do ônus
da prova quanto a este ponto; que a legislação mencionada previa
expressamente a contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas
para todos os efeitos da lei; que, assim, esse tempo deve ser computado para
fins de licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta-parte; que fez
prova de que serviu ao exército; que o art. 40, § 9o da CF não veda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-80.2019.8.26.0477 -Voto no 13061
3
tempo de serviço seja utilizado para outras finalidade além da aposentadoria;
que, estranhamente, após indeferir os pedidos administrativos, a
Administração decidiu revogar o art. 60, alínea 'b', da LCM no 15/92; e que
essa alteração é posterior ao seu pedido administrativo, não podendo ser
aplicada no caso.
Contrarrazões a fls. 284/286, pelo não provimento do
apelo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O autor é servidor público municipal desde o ano de 2001
(fls. 94) e requereu a averbação do tempo de serviço prestado ao Exército
Brasileiro para fins de adicional temporal, sexta-parte e licença-prêmio, o que
foi indeferido pela Administração Municipal, sob o argumento de que o autor
ingressara no serviço público após a revogação do art. 91 da Lei Orgânica do
Município pela Ementa no 27/96, o qual previa, em sua redação original, que
“será computado para todos os efeitos, inclusive aposentadoria,
disponibilidade, adicionais e licença-prêmio, o tempo de serviço prestado à
União, ao Estado e a outro Município ou ainda, a qualquer autarquia ou
entidade paraestatal”.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, entende-se
que é o caso de acolher a pretensão do autor.
Embora o art. 91 da Lei Orgânica do Município de Praia
Grande tenha sido revogado no ano de 1996 antes, portanto, do ingresso do
autor no funcionalismo público , o art. 60, alínea b, da Lei Complementar
Municipal no 15/92, vigente quando do seu ingresso, amparava a pretensão do
servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-80.2019.8.26.0477 -Voto no 13061
4
Vejamos.
A Lei Complementar Municipal no 15/92 dispôs sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Praia Grande e previu, dentre
as vantagens a que o servidor fará jus, o adicional por tempo de serviço e a
sexta-parte (arts. 109 a 113), bem como a licença-prêmio (art. 121, VII).
De outro lado, no seu art. 60 a lei previu expressamente
que “na contagem do tempo, para todos os efeitos desta Lei, computar-se-á
integralmente: a) o tempo de serviço anteriormente prestado a qualquer
título ao Município pelo servidor; b) o período de serviço ativo no Exército,
na Armada, nas Forças Áreas e nas auxiliares; c) o período em que o
servidor tiver desempenhado, mediante autorização da Administração,
cargos e funções federais, estaduais ou municipais”.
O dispositivo legal supramencionado estava em plena
vigência quando do ingresso do autor no serviço público e somente foi
revogado pela Lei Complementar Municipal no 788/181, a qual não pode
retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada (art. 6o da LINDB).
Desse modo, quando do seu ingresso no serviço público,
no ano de 2001, o apelante adquiriu o direito de ter o tempo de serviço
prestado no Exército Brasileiro computado para todos os efeitos da Lei
Complementar Municipal no 15/92.
Veja-se que o legislador não fez distinção quanto ao
tempo de serviço prestado ao Exército em momento anterior ou posterior ao
ingresso do servidor no serviço público municipal, não podendo o operador
do direito fazê-lo, tal como sustentou o ente público em sede de contestação.
Por
fim,
observa-se
que
não
havia
qualquer
incompatibilidade entre o art. 60, alínea b, da Lei Complementar Municipal
1 Artigo 2o - Fica revogado o disposto no item “b” do artigo 60 da Lei Complementar no 15 de 28 de maio de1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-80.2019.8.26.0477 -Voto no 13061
5
no 15/92 e a Constituição Federal, conforme já decidiu este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos. Por todos, confiram-se:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Campinas. Pretensão de
averbação de tempo de serviço militar prestado junto ao Exército
para fins de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-
prêmio. Cabimento. Direito expresso previsto no art. 120, § 1o da
art. Lei Municipal no 1.399/95 que não se coloca em conflito com
o disposto no artigo 40, § 9o da Constituição Federal.
Precedentes. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1018849-25.2018.8.26.0114;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro:
23/03/2020)
Apelações Ação Ordinária - Pretensão de averbação do tempo
de serviço prestado junto ao Ministério do Exército para fins de
adicional por tempo de serviço, licença prêmio e sexta parte, bem
como o pagamento de diferenças pretéritas - Art. 40, § 9o, da CF
que prevê garantia mínima Aplicação dos arts. 120, caput e §
1o, inciso I, e 150, §§ 1o e 2o, da Lei Municipal no 1.399/55, bem
como do art. 134, caput e § 2o, da Lei Orgânica do Município de
Campinas - Sexta Parte - Incidência afastada pelo Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de
relatoria do Des. Guerrieri Rezende na Arguição de
Insconstitucionalidade no 0020158-91.2014.8.26.0000, j. em
25/6/2014 Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta
E. 11a Câmara de Direito Público
Sentença de parcial
procedência mantida Recursos improvidos. (TJSP; Apelação
Cível
1033064-06.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Marcelo
L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
APELAÇÃO Servidor público municipal Campinas Guarda
Municipal Averbação Tempo de serviço militar no Exército no
período de 01.03.93 e 08.04.94, para fins de adicional por tempo
de serviço, sexta-parte e licença-prêmio.
Sentença de
procedência pronunciada em primeiro grau Direito assegurado
na legislação local Lei Municipal no 1.399/55 que não se coloca
em conflito com o disposto no artigo 40, § 9o da Constituição
Federal Garantia mínima que não impede a ampliação de
benefícios; consoante as normas de cada ente federado no âmbito
de suas competências Juros e correção monetária Juros de
mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-80.2019.8.26.0477 -Voto no 13061
6
definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados
em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
Recurso
Extraordinário
870.947,
tema
810

Sentença
parcialmente reformada
Reexame necessário, considerado
interposto,
parcialmente
provido
e
recurso
de
apelação
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1029446-87.2017.8.26.0114;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018)
Servidor público municipal Campinas - Pedido de averbação de
tempo de serviço militar prestado junto ao Exército para fins de
adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio
Admissibilidade - Previsão na Lei Municipal no 1.399/55 que não
se coloca em conflito com o disposto no artigo 40, § 9o da
Constituição Federal
Enquadramento no Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal, por outro, que
considera apenas o tempo de efetivo serviço no cargo Recurso do
autor parcialmente provido, prejudicado o apelo do réu. (TJSP;
Apelação Cível 0065675-39.2012.8.26.0114; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/06/2016; Data de Registro: 30/06/2016)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para julgar procedente a ação e determinar que o requerido compute
o tempo de serviço ativo prestado pelo autor ao Exercício Brasileiro para fins
de adicional temporal, sexta-parte e licença-prêmio, com pagamento dos
reflexos remuneratórios devidos e não atingidos pela prescrição quinquenal,
com correção monetária, desde quando pagamento deveria ter sido feito, e
juros de mora, desde a citação, tudo na forma do quanto decido pelo C. STJ
no julgamento do Tema 905 e do C. STF no julgamento do Tema 810.
Invertem-se os ônus de sucumbência, arbitrados os
honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-80.2019.8.26.0477 -Voto no 13061
7
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora